Tribunal: TJSP
Processo: 2146724-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente no sentido de realizar o pagamento dos honorários periciais somente após o término dos trabalhos do expert. Decisão mantida. Dicção do art. 465, §4o, do CPC. Determinação da realização de pagamento adiantado que se mostra razoável a se

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente no sentido de realizar o pagamento dos honorários periciais somente após o término dos trabalhos do expert. Decisão mantida. Dicção do art. 465, §4o, do CPC. Determinação da realização de pagamento adiantado que se mostra razoável a se evitar o prejuízo dos auxiliares da justiça. Esfera discricionária do Juízo a quo. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047897
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146724-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
LÚCIA PORTO DE CASTRO, é agravado AMERICAN TOWER DO BRASIL -
CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146724-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.052
2
VOTO N° 12.052
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo se
encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência
contra a r. decisão que indeferiu o pedido do exequente no
sentido de realizar o pagamento dos honorários periciais
somente após o término dos trabalhos do expert. Decisão
mantida. Dicção do art. 465, §4o, do CPC. Determinação da
realização de pagamento adiantado que se mostra razoável a
se evitar o prejuízo dos auxiliares da justiça. Esfera
discricionária do Juízo a quo. RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão que, nos autos de ação cujo processo se encontra em fase de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente no sentido de
realizar o pagamento dos honorários periciais somente após o término
dos trabalhos do expert.
Sustenta o espólio agravante, em preliminar, que faz
jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §§2o e
3o, do CPC, uma vez que não tem condições de arcar com as custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e do de sua família.
Sustenta, ainda, que deve ser aplicado ao presente
caso o disposto no art. 465, §4o, do CPC, que permite o pagamento após
a realização dos trabalhos do perito.
Recurso tempestivo, preparado, processado sem a
concessão de efeito suspensivo (fls. 262/263) e não contraminutado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146724-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.052
3
O recurso não comporta provimento.
O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido de
plano pela decisão de fls. 262/263, contra a qual não foi interposto
recurso.
Por outro lado, não há falar em aplicação do art.
465, §4o, do CPC, que assim dispõe: “§ 4o O juiz poderá autorizar o
pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a
favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser
pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os
esclarecimentos necessários”.
Isso porque, como se percebe da leitura do
mencionado dispositivo, trata-se de faculdade concedida ao Juízo a quo
que, conforme sua discricionariedade, pode determinar que o pagamento
ao perito seja realizado de maneira antecipada e parcial, se assim
justificarem as circunstâncias do caso concreto.
Tal medida afigura-se razoável a evitar prejuízos ao
auxiliar da justiça, evitando que seja lesado em decorrência de
inadimplemento das partes.
No presente caso, não há qualquer óbice ao espólio
de realizar o pagamento antecipado dos honorários periciais, tendo em
vista a necessidade de realização de prova pericial contábil, sob pena de
acolhimento da quantia indicada pela parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146724-41.2020.8.26.0000 -Voto no 12.052
4
Dessa forma, a manutenção da r. decisão ora
recorrida é medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora